Tribunal: TJMT
Processo: 0001911-32.2009.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001911-32.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAUL DI DOMENICO - CPF: 089.923.800-97 (APELANTE), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO), SAUL DI DOMENICO - CPF: 089.923.800-97 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), SILVANA BARONIO - CPF: 389.838.180-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE SAUL DI DOMENICO E PROVEU O RECURSO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES À RESOLUÇÃO DA LIDE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO À REJEIÇÃO DE ABUSIVIDADE DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE EMBARGADA – ÔNUS A SER SUPORTADO EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE EMBARGANTE – RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO E DA EMBARGADA PROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova sem aptidão para influenciar o julgamento do mérito da causa, sobretudo quando a matéria envolve questão eminentemente de direito e consta dos autos as provas necessárias à adequada apreciação da controvérsia. 2. Nos termos da súmula no 381 do STJ, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, assim, ante a ausência de impugnação especifica aos fundamentos da sentença, incabível a revisão das disposições contratuais e, por consequência, do reconhecimento do excesso de execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0001911-32.2009.8.11.0040 – Classe 198 – CNJ – SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESPÓLIO DE SAUL DI DOMÊNICO, e também pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. no 1911-32.2009.811.0040 - Código 51570), ajuizada pelo primeiro apelante contra o segundo, julgou o pedido parcialmente procedente, para tão somente determinar a alteração do “
índice de correção monetária aplicado na cédula de crédito bancária no A60630994-2, que deverá ser corrigida segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)
”, e, por considerar recíproca a sucumbência, condenou ambos os litigantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada (cf. Id no 16493548 e 16493549).

O embargante ESPÓLIO DE SAUL DI DOMÊNICO interpôs o recurso de apelação de Id no 16494458 e 16494459, afirmando o cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que injustamente indeferido o pedido de produção de provas (“
testemunhal, documental e pericial
”), estas que seriam indispensáveis para amparar os óbices arguidos na inicial ao prosseguimento da execução; diz, ainda, que a sentença nada dispôs quanto à alegação de que “
os bens dados em garantia são suficientes para saldar o débito exequendo
”, conforme se vê das provas dos autos e que poderia ser perfeitamente comprovado pelas provas que pretendia produzir em Juízo.

Alega, no mesmo sentido, que o juiz simplesmente “
desconsiderou que foi amortizado até a data da propositura dos embargos o valor de R$ 145.226,68, ou seja, mais de 50% do valor inicial da dívida
”, e deixou de dar justa análise ao valor da avaliação dos imóveis dado em garantia da dívida exequenda, sendo manifesta a adoção de preço muito abaixo do real.

Sustenta, ademais, que, “
mesmo demonstrada a ilegalidade do contrato
(...),
deixou o juiz a quo de resstabelecer o equilíbrio contratual entre as partes, julgando a lide sem analisar as planilhas de cálculo, valores pagos e bens que satisfazem o débito exequendo
”, como também sem declarar a abusividade do anatocismo praticado pela embargada/apelada.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja anulada a sentença e instaurada a fase de instrução probatória; alternativamente, pede a reforma da sentença, para seja admitido como avaliação dos imóveis dados em garantia os valores por ele apresentados.

A embargada SICREDI apelou junto ao Id no 16494475 e 16494478, objetivando tão somente a redistribuição dos ônus sucumbenciais, pois, segundo argumenta, “
dos cinco pedidos formulados nos embargos à execução, somente um foi acolhido
”, o que em nada modificou os termos da execução em trâmite, motivo pelo qual ocorreu tão somente a sua sucumbência mínima e, assim, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, as despesas processuais devem ficar exclusivamente a cargo da parte contrária, por isso, pede o provimento do recurso, para que seja imposto exclusivamente à embargante/apelada o custeio das despesas processuais.

A Cooperativa/embargada apresentou contrarrazões de Id no 19913486, enquanto o Espólio/embargante contrarrazoou junto ao Id no 20623474, ambos dando combate aos fundamentos do recurso adversário e pugnando pelo seu respectivo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, a Sicredi Celeiro MT propôs ação de execução contra Saul Domênico (sucedido por seu espólio), com base na Cédula de Crédito Bancária no

A60630994-2, no valor de R$ 265.000,00, e, em contrapartida, sobreveio a presente ação de embargos à execução, cuja discussão é bem sintetizada nos seguintes termos:

“Cuida-se de Embargos à Execução propostos por Saul Di Comênico em face Banco Sicredi – Cooperativa de Crédito Rural Sorriso Ltda, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que contratou com o requerido uma cédula de crédito bancária, no valor de R$ 265.000,00, sob o no A60630994-2, dando em garantia por meio de alienação fiduciária um trator escavo carregador, marca Volvo MODL70D, série XL70DV70511X, ano 2002, e, em hipoteca 02 (dois) lotes urbanos registrados sob as matrículas no 16.690 e 16689 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso-MT; as partes, ainda, realizaram 03 (três) termos aditivos na cédula de crédito bancária, modificando o prazo de vencimento, sendo que a última modificação firmou novo prazo para 29/05/2008.

Aduz que, até data da propositura dos embargos, teria amortizado o valor correspondente a R$ 14.226,68, todavia, exsurge que o valor cobrado na ação de execução (R$ 427.931,39) é abusivo, requerendo: a) a substituição do índice de correção monetária CDI pelo INPC; b) extinção da comissão de permanência, bem como a proibição de cumular a comissão de permanência com correção monetária e juros superior a 1% e multa de 2% sobre o saldo devedor; c) a aplicação de juros de mora de 1% ao ano ou 12% ao anos; d) a retirada da garantia do aval constante na cédula de crédito bancário; e) anulação de cláusulas abusivas e revisão de encargos ilegais”.

Após as respectivas manifestações das partes, o MM. Juiz decidiu pelo julgamento imediato da lide, indeferindo o pedido de produção probatória, e julgou o pedido parcialmente procedente, para tão somente reajustar o índice previsto para correção monetária da CCB, rejeitando as demais ilegalidades suscitadas pelo devedor.

Destaco, a propósito, os seguintes fundamentos:

“Dando sequência, a partir da publicação da Lei n. 12.810/2013, de aplicação imediata, pois se trata de regra processual, o Código de Processo Civil passou a exigir que: Art. 285-B. Nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso.

(...)

Nessa linha, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que não devem ser acolhidas alegações genéricas que atacam as cláusulas ajustadas em contratos bancários, inclusive aquelas que estabelecem o montante dos juros remuneratórios a serem cobrados nos contratos de cheque especial, mútuo e financiamentos de imóveis e veículos, sem apontamento da abusividade concreta ou real ocorrida, bem como sem a indicação precisa de qual seria o montante devido, não fosse a prática da alegada abusividade.

Por outro lado, não há como ser levada em consideração qualquer cogitação de abusividade na cobrança de encargos e taxas bancárias sem a indicação e comprovação de que outras entidades semelhantes pratiquem na ocasião taxa bem inferiores para o mesmo negócio jurídico, ou melhor, sem a comprovação de que as taxas cobradas superam em muito as taxas praticadas no mercado financeiro.

No contrato realizado entre as partes há expressa pactuação da taxa de juros remuneratórios pré-fixados, de modo que se deve considerar, só por isso, que os consumidores dos serviços bancários contratados sabiam, desde o início, as reais taxas de juros que lhes seriam cobradas.

(...)

Com efeito, pode-se concluir com base nos temas 24 e 25 do STJ, que as limitações impostas na Lei da Usura (Decreto 22.626/33) e no Código Civil, art. 591 c/c 406 não são aplicáveis a este caso concreto, isto é, às relações com instituições financeiras, sem prova cabal de que o consumidor tenha sido colocado em desvantagem exagerada (Tema 27). Além disso, a pura e simples comprovação de que os bancos estipulam juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica qualquer abusividade (Tema 25), uma vez que eles não estão sujeitos às limitações legais acima indicadas.

Com efeito, a abusividade dos juros praticados deve ser aferida no caso concreto, tendo como parâmetro a modalidade do contrato, o período em que entabulado o negócio jurídico, bem como a média praticada pelo mercado para operações da mesma natureza.

(...)

No caso em tela, a taxa de juros pactuada em 1,6% a.m (taxa efetiva de 20,983041% ao ano) mostra-se compatível com a taxa média de mercado que para o período e modalidade contratados, conforme dados do Banco Central do Brasil – BACEN (www.bcb.gov.br/htms/opercredito/Consolidados.asp).

De outro lado, no que pertine à capitalização mensal dos juros, decidiu a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça que “O artigo 5o da Medida Provisória 2.170-36 permite a capitalização dos juros remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após 31-03-2000, data em que o dispositivo foi introduzido na MP 1963-17" (2a Seção, REsp n. 602.068/RS, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJU de 21.03.2005).

No mesmo sentido, mais recentemente, a Corte editou a Súmula no 539, com o seguinte teor: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

No presente caso, é incontroverso que o contrato foi celebrado depois de 05/09/2006 (fls. 38/41), sendo a autorização para a capitalização mensal dos juros extraída no termo expresso no contrato em seu item “ENCARGOS” em que dispõe que serão “capitalizados mensalmente, no vencimento, nas amortizações e na liquidação da dívida”.

Outrossim, dispõe a Súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

(...)

No que tange à multa moratória, verifica-se que a parte autora sequer tem interesse de agir, na medida em que a penalidade contratual já foi estipulada no patamar de 2% (dois por cento), tal como requerido na ação, atendendo assim ao disposto pelo artigo 52, § 2o do Código de Defesa do Consumidor. Logo, não há falar em redução da multa.

Por sua vez, relativo incidência da taxa dos Certificados de Depósitos Interfinanceiro (CDI) como índice de correção monetária, tenho que sua nulidade deve ser acatada. Porém antes de adentrar o caso concreto é preciso fazer algumas considerações sobre o tema.

A utilização do CDI como índice de correção monetária, implica na utilização de índice fornecido pela CETIP, o que, além de atualizar o valor da moeda, também remunera o capital, de modo que não se caracteriza propriamente como índice de correção.

(...)

Desta forma, verifica a impossibilidade de incidência da remuneração acumulada da CDI, a título de correção monetária, e em respeito a intenção das partes na realização do negócio jurídico (art. 184 do Código Civil) a medida mais prudente a ser tomada é a conservação parcial do negócio jurídico, readequando o indexador correto o que no caso deverá incidir o INPC”.

Nos termos do art. 355 do CPC, nos casos em que o juiz verificar que o conjunto probatório é idôneo e suficiente para nortear e instruir o pronunciamento jurisdicional e, portanto, a solução da lide, notadamente diante de controvérsia que versa sobre matéria preponderantemente de direito, resta configurado verdadeiro poder/dever do magistrado em adotar a técnica de julgamento antecipado da lide.

No caso, como se infere dos temas abordados na petição inicial, o mérito da lide passa exclusivamente por discussão relacionada à matéria de direito, a saber, a revisão judicial das cláusulas contratuais do título em execução, inexistindo qualquer aspecto fático a influenciar na solução da lide, sendo absolutamente prescindível a produção de outras provas, sendo mais do que suficiente os documentos arrostados aos autos pelas partes.

Como visto acima, o MM. Juiz rejeitou as alegações de abusividade e ilegalidade das previsões contratuais relativas aos juros remuneratórios, da capitalização de juros, dos encargos moratórios, exceto no que tange ao índice de correção monetária, e, por consequência, infirmou-se a arguição de excesso de execução, afinal, a tese do embargante partiu do pressuposto de que seria declarada a ilegalidade das cláusulas que estipulam os juros e a capitalização.

E, agora, na razões recursais, o embargante/apelante não impugnou efetivamente as razões sentenciais, tampouco trouxe fundamentos a convencer quanto à abusividade das disposições da cédula bancária, logo, considerando a orientação da súmula no 381 do STJ (“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”
), não há reparo a ser feito na conclusão sentencial.

A queixa relacionada às garantias prestadas na CCB não foi questão efetivamente suscitada na petição inicial, tanto é que o tema é brevemente mencionado, porém, desacompanhado de qualquer discussão quanto a sua legalidade, de modo que a arguição recursal vinculada a esse ponto cuida-se de inovação. Depois, essas questões em nada interferem no desate da lide, eis que o simples fato de a execução estar garantida por bens do executado/embargante não possui qualquer implicação nesta seara, pois não modifica a força executiva do título e nem implica em qualquer modo de satisfação da obrigação; o mesmo raciocínio serve à alegação de excesso de garantia, sendo questão a ser discutida nos autos da execução, e não nesta via, como também discussão sobre o exato valor dos imóveis dados em garantia.

De igual modo, não demonstrada a relevância da afirmativa de que foi quitado 50% do contrato, até porque não veio aos autos memorial de cálculo demonstrando o excesso de execução.

Em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, admito que não há falar em sucumbência recíproca, eis que o embargante logrou êxito na revisão de apenas uma disposição contratual, que, em verdade, pouquíssimo modificou o débito exequendo, e que poderia ter sido reconhecido nos próprios autos da execução, de modo que, de fato, configurado está a sucumbência mínima da parte embargada, devendo ser readequado a condenação sucumbencial.

Por tais fundamentos, desprovejo o recurso do Espólio de Saul Domênico, e dou provimento ao recurso da Sicredi Celeiro do MT, para impor exclusivamente ao Espólio/embargante os ônus sucumbenciais.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020